Tribunal: TJMT
Processo: 1020410-50.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020410-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (AGRAVADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE –
HOME CARE
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA - CUSTEIO DEVIDO - DEMORA PELA OPERADORA PARA REATIVAR O SERVIÇO ANTERIORMENTE CONCEDIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Revela-se abusiva a demora do plano de saúde em reativar o Home Care anteriormente concedido por decisão judicial, sobretudo quando a interrupção se deu apenas pela necessidade de internação hospitalar e intervenção cirúrgica em decorrência de novo acidente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Agravo de Instrumento n. 1020410-50.2021.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, em Tutela Cautelar Antecedente, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré “
autorize e forneça o serviço de home care à parte requerente Rosidete C da Luz, nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento, sob pena de multa por hora de descumprimento no importe de R$500,00
”.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Aduz que, tão logo recebeu a solicitação, liberou o serviço de Home Care, entretanto a agravada está internada no estado de São Paulo e não em sua área de cobertura.

Diz que “
após o novo acidente, foi necessário um novo pedido para a liberação do Home Care, e para que o serviço seja prestado naquela urbe, a Unimed Cuiabá precisa realizar juntamente com a Unimed São José dos Campos, diversos tramites internos, tais como cotação, contato com prestador de serviços pagamento, dentre outros, não havendo, portanto, que se falar em negativa, mas tão somente em aguardar os trâmites
”.

Argumenta que não tem obrigação legal nem contratual de custear a internação domiciliar (Lei Federal n. 9.656/98),
e que a modalidade não consta no rol da ANS.

Diz que a internação domiciliar e o atendimento domiciliar são diferentes, e que neste último a família assume os custos da contratação de profissionais.

Efeito suspensivo indeferido (id. 109297998).

Contraminuta no id. 109305954.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (id. 116848960).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar

o custeio de
home care
no prazo de 24 horas.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de custear o tratamento em casa.

Diz que, não obstante a ausência de previsão contratual, autorizou o serviço solicitado, porém como a autora reside fora da sua área de cobertura é necessário o contato com a operadora local para implementação, o que demanda tempo.

A agravada tem 70 anos de idade e é beneficiária do plano de saúde Unimed Coletivo por Adesão com abrangência nacional (matrícula 00562841000630009) e cobertura ambulatorial/hospitalar/obstétrica.

Ingressou em juízo sob a alegação de que tem demência e que fraturou a tíbia da perna esquerda na altura do joelho, tendo requerido Home Care para si e seu filho que tem paralisia cerebral, porém foi autorizado somente para este último.

Relatou que, após ter sido concedida a antecipação da tutela, a internação domiciliar foi liberada, todavia em 04-10-2021 sofreu outro acidente doméstico e fraturou o osso do cotovelo esquerdo e a parte inferior do quadril, sendo necessária a internação hospitalar e intervenção cirúrgica.

Arguiu que após a cirurgia, teve alta em 08-10-2021 e que pediu a reativação do Home Care, conforme prescrição médica, entretanto foi-lhe informado que “
o serviço de Home Care só seria reativado após a autorização da Unimed Cuiabá e do orçamento que a Unimed São José dos Campos lhe repassaria. Após esses procedimentos, a Unimed Cuiabá ainda teria 10 (dez) dias úteis para fazer a análise do pedido do médico assistente
”.

Argumentou que não pode retornar para casa sem a implementação do Home Care e que corre o risco de contrair Covid e infecção se permanecer no ambiente hospitalar.

In casu
, o atendimento domiciliar foi anteriormente autorizado pela ré e somente foi interrompido pela necessidade de intervenção hospitalar e cirúrgica em decorrência de outro acidente doméstico.

Assim, a probabilidade do direito é incontestável já que a própria agravante não nega a cobertura. Portanto, a controvérsia gira em torno apenas no que concerne ao prazo de análise para reativação, que inclusive foi a causa determinante para o ajuizamento da Ação e do primeiro pedido de tutela de urgência.

Importante ressaltar de início que deve prevalecer o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Desse modo, é imprescindível garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.
PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1916137/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe de 13/05/2021).

Posto isso, resta analisar se foram preenchidos os requisitos para a tutela de urgência.

O
home care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

No caso concreto, o médico da agravada solicitou, em caráter de urgência, a continuidade do tratamento domiciliar com equipe multidisciplinar com o objetivo de desospitalização (Id. 67880510/67623574). Isto é, trata-se verdadeiramente de internação domiciliar em substituição à internação no hospital já que a consumidora está no pós-operatório.

E para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que a agravada já recebia o serviço, é beneficiária do plano de saúde contratado da agravante e os laudos médicos atestam a sua necessidade.

E o perigo de dano
é evidente uma vez que a demora em iniciar a assistência multiprofissional da paciente comprometerá a melhora do quadro clínico, não sendo razoável que a operadora postergue a autorização por semanas, sob risco de perecimento do direito.

Também não se vê dano irreparável em decorrência da concessão da medida de urgência. Isso porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Porém, essa expectativa de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Infere-se então, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022